Tribunal: TJPA
Processo: 0809040-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809040-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: LETICIA MIDORY YAMADA DE PINHO

IMPETRANTE: AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE DO FATO. DENEGAÇÃO.

1. O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no mandamus, diante dos indícios de autoria e materialidade, minimamente demonstrados na peça acusatória e documentos acostados a ela.

2. Ordem denegada.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal

com Pedido de Liminar
impetrado em seu próprio favor por
LETÍCIA MIDORY YAMADA DE PINHO
.

O Impetrante alega, em resumo, que foi oferecida denúncia em desfavor da Paciente, com base em ocorrência policial realizada por seu ex-esposo, acusando-a da prática do crime de estelionato, em razão de supostamente datar e colocar-se como beneficiária de um cheque de titularidade da vítima, e depositá-lo em banco na tentativa de apropriar-se desse valor, porém, não teria conseguido seu intento por não ter fundos suficientes. Defende a ausência de justa causa para a ação penal, por atipicidade do fato. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para sobrestar a ação penal. Juntou documentos.

Constam as informações de praxe – ID 3687262.

O pedido de liminar foi indeferido – ID 3726404.

E o parecer ministerial foi apresentado pela denegação da ordem – ID 3775642.

É o relatório.

VOTO

O Impetrante defende a ocorrência de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir, em face da ausência de justa causa para a ação penal proposta contra a Paciente.

Primeiramente, é necessário fazer um resumo dos fatos que levaram à impetração do presente
writ,
para então passar-se à análise das alegações exordiais. Para tanto, utilizo-me das informações prestadas pelo Juízo
a quo
:

“Narra a denúncia dos autos que tramitam por este juízo que em agosto de 2017, Glauco Fonteles Oliveira e Silva foi vítima da prática de tentativa de estelionato, praticado pela ora denunciada/paciente Letícia Midory Yamada de Pinho Oliveira e Silva. A vítima passava por um divórcio litigioso com Letícia (requerente), com quem era casado desde 2008. Ocorre que no ano de 2009 entregou para sua ex-esposa o cheque de n° 850101, do Banco do Brasil, Agência 1082, no valor de R$ 21.745,00 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais), referente à compra de um relógio da marca Rolex. O negócio acabou por não se concretizar, porém Letícia não lhe devolveu o cheque, apesar da vítima ter pedido de volta por várias vezes, e o fato caiu no esquecimento, ficando o cheque na posse da denunciada. Contudo, em janeiro de 2016 ambos já estavam separados de corpos e houve uma decisão judicial liminar no sentido de que Letícia (coacta)ficaria responsável pelo pagamento de parte das despesas do filho do casal, no valor de R$ 2.186,00 (dois mil cento e oitenta e seis reais), sendo tal valor nunca pago por ela. Em decorrência da recalcitrância de Letícia (paciente) em adimplir os valores, Glauco ingressou com ação de execução em agosto de 2017. Assim, foi ela citada acerca da ação em 28/08/2017, quando então, de má-fé datou o cheque ao norte mencionado para 28/08/2017, se colocando como beneficiária, com o depósito deste em sua conta corrente do Banco Santander, agência 4343. Contudo, foi o título devolvido em razão de insuficiência de fundos, causando uma série de transtornos à vítima. Por fim, o Laudo n° 2020.01.000016-DOC constatou que a assinatura e preenchimento do valor do cheque se referem ao punho escritor de Glauco Fonteles, porém, o nome da favorecida no título, bem como a data aposta, apresentam divergências gráficas com os padrões fornecidos por Glauco, demonstrando então a participação de mais de um punho escritor no preenchimento do cheque, a confirmar a fraude perpetrada pela denunciada, cujo desiderato de sacar os valores constantes do título de crédito somente não se concretizou por motivos alheios à sua vontade, a ausência de fundos da conta. Percebe-se que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente delineadas pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima e testemunhas, pelo Laudo n° 2020.01.000016-DOC, bem como pelos demais elementos constantes do inquérito policial. Assim, considerando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, constata-se que a agente praticou, com vontade livre e consciente, o crime previsto no art. 171 c/c art. 14, II, ambos do CPB.”

O Impetrante requer o trancamento da ação penal por entender que não há crime nenhum pela Paciente praticado e que o laudo pericial que se baseou a denúncia em nada se refere à acusada e, portanto, faltaria à ação penal indícios de autoria e materialidade do crime de estelionato a ela imputado.

Ocorre que, falar-se sobre inexistência de prova da autoria e da materialidade implica em exame aprofundado de provas, obstado na via estreita do
habeas corpus
, tendo em vista que não cabe dilação probatória, e para o trancamento da ação penal é necessário que esteja cristalina a ilegalidade do prosseguimento, sob o fundamento de atipicidade do fato ou da extinção da punibilidade. Nesse sentido:
"(...) 2. O
trancamento só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 3. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência, tendo em vista que a denúncia está baseada em dados objetivos apurados na fase de investigação. (...)
"
(RHC 120980 AgR, Min. Roberto Barroso, DJ de 25.03.2014).

No caso, o fato imputado à Paciente constitui crime em tese, e a autoria e a materialidade poderão ou não ser confirmadas pela prova testemunhal e pericial de ambas as partes, portanto, as teses alegadas pelo Impetrante deverão ser levantadas durante a instrução criminal, não havendo como acolhê-las, neste momento.

Há de se destacar, por amor ao debate, que o fato do exame pericial não ter sido realizado também sobre a grafia da acusada não retira os indícios de autoria contra ela, diante do fato de que o cheque de titularidade da vítima foi depositado em sua conta corrente e devolvido por ausência de fundos, o que só poderá ser esmiuçado, como exaustivamente afirmado, na instrução criminal com a oitiva de testemunhas e outras provas em direito admitidas.

Assim, não vejo a latenticidade necessária para a concessão da ordem mandamental, neste momento, isso porque, para que se acolha o pedido de trancamento é extremamente necessário que a inexistência de crime seja comprovada de plano, de imediato, sem dúvidas e divagações, o que não ocorre no presente feito, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, já que para tanto, faz-se premente o aprofundamento do exame de provas, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, diante de seu caráter sumaríssimo.

Outrossim, uma vez existentes indícios de autoria na conduta supostamente ilícita praticada pela Paciente, a ação penal deve prosseguir para se apurar, durante a instrução criminal, os fatos narrados na denúncia, a qual não caracterizou qualquer irregularidade.

Em sendo assim, somente diante das provas que ainda deverão ser produzidas durante a instrução processual, é que a defendida inocência da Paciente será ou não comprovada, sendo extremamente prematuro o encerramento da ação penal, nesta fase.

Pelo exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA,
10

de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 12/11/2020